Tribunal: TJES
Processo: 5004468-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004468-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MILTON QUIUQUI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DO BANESTES S/A DE ESTORNAR OS DÉBITOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO ROTATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, proposta por João Milton Quiuqui. O agravante alegou ilegitimidade passiva e inexistência de obrigação, afirmando que o título executivo não o condenou ao pagamento do valor principal do empréstimo rotativo. Requereu, ainda, a extinção do cumprimento de sentença por suposto pagamento do débito pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há preclusão quanto à responsabilidade do Banestes S/A pelo cumprimento da obrigação definida no título executivo; e (ii) definir se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença foi acertada, à luz da alegação de pagamento do valor principal do empréstimo rotativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão se opera, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, impedindo a rediscussão de questões já decididas em momento anterior, especialmente após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 5003839-17.2021.8.08.0000, que rejeitou as mesmas alegações do recorrente.

4. O título executivo condena o Banestes S/A a estornar os valores decorrentes do contrato de empréstimo rotativo, e o recorrente não apresentou cálculo do valor que entende devido, limitando-se a alegar que não é responsável pelo pagamento do valor principal. A execução deve prosseguir com base nos cálculos apresentados pelo exequente.

5. A responsabilidade do Banestes S/A está definida no título executivo, e não foi comprovado o pagamento integral dos valores devidos, tampouco a adesão do agravante ao acordo com o Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, especialmente aquelas confirmadas em instância superior.

2. O Banestes S/A é responsável pelo estorno dos valores decorrentes do contrato de empréstimo rotativo, conforme definido em sentença coletiva, devendo apresentar o cálculo dos valores que entende como devidos, sob pena de prosseguimento da execução com base nos cálculos do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505 e 507; CPC, art. 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível n.º 5003839-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. [Nome], Segunda Câmara Cível, J. 15/02/2023.

STJ, AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 15/04/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.594/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão
(ID
39258832
; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca no cumprimento de sentença n. 0000566-46.2018.8.08.0057, instaurado por
JOÃO MILTON QUIUQUI,
não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em seu recurso (ID 7964755), o Agravante, em resumo, afirma que “
o título executivo não reconheceu o direito do Exequente, ora Agravado, de receber do BANESTES os valores relativos ao crédito principal (montante tomado em empréstimo por força do convênio cognominado crédito rotativo)
”, motivo pelo qual “
é imperioso reconhecer, em relação ao Banestes S/A, a ausência de certeza da obrigação que se pretende executar”.

Alega que fez prova que não deve qualquer valor ao Exequente, pois o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já efetuou o pagamento aos seus servidores, da totalidade do valor principal do empréstimo rotativo de forma parcelada, conforme cronograma elaborado pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 8391522).

Contrarrazões apresentadas no ID 8782549, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso em apreço, extrai-se da exordial que, em 16.03.2000, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, atuando em substituição processual, propôs Ação Coletiva sob o n° 0003675-03.2000.8.08.0024, em face do ora agravante e do Estado do Espírito Santo, objetivando a decretação de nulidade dos contratos de empréstimos rotativos e requerendo a devolução dos valores pagos.

Em 24.11.2011, a demanda foi julgada procedente, declarando a inexistência de débitos do crédito rotativo contraído pelos substituídos e condenando o Estado do Espírito Santo a arcar com a devolução dos juros e encargos bancários dos empréstimos, bem como que o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A., estorne os valores pagos até então.

A respeitável sentença foi mantida em grau recursal e em 27.03.2018, o magistrado que proferiu a digna sentença na ação coletiva determinou que
“a habilitação/execução individual deverá ser realizada por petição própria, instruída com os documentos necessários, que será submetida à livre distribuição”.

Diante de tais fatos, o agravado ajuizou liquidação individual de sentença coletiva, objetivando o recebimento dos valores que entende serem devidos.

Após regular trâmite processual foi proferida decisão em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente. Nessa oportunidade, o julgador singular expressamente registrou:

De outra quadra,
verifica-se que a Executada Banestes suscita preliminar de ilegitimidade passiva
, ao argumento de que a sentença proferida na ação coletiva apenas a condenou a efetivar o estorno dos juros e dos encargos lançados na conta-corrente do Exequente e não a condenou ao pagamento do valor principal do empréstimo rotativo, conforme pleiteia o Exequente, o que ensejaria em sua ilegitimidade para figurar na presente ação.

Com efeito, a despeito do alegado pela Executada Banestes, ao analisar a sentença proferida na ação originária,
se observa que o Banestes foi condenado a estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo,
ou seja, ainda que o Exequente pleiteie a restituição do crédito rotativo, fato é, que o Banestes foi condenado a promover o estorno de determinados valores efetivados em conta-corrente do contrato de empréstimo rotativo, de sorte que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, registrando-se que, apesar de discordar do cálculo apresentado pelo Exequente, a Executada Banestes sequer apresentou o valor que entende como devido na parte que admite ser devedora em razão da sentença do processo coletivo,
pelo que afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Executada Banestes.

Foi registrado, outrossim, no que se refere ao mérito propriamente dito:

Concernente
a obrigação imposta na sentença ao Executado Banestes S/A, qual seja, estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, extrai-se da impugnação à execução que a tese sustentada pelo Banestes é de que não cabe a instituição financeira o pagamento do valor principal do crédito rotativo, mas sequer impugna de forma objetiva (através de cálculos) o valor que entende devido, até porque ainda que eventualmente não caiba a instituição financeira o pagamento do valor indicado pela parte autora, caberia a Executada trazer aos autos planilha com os valores que entende devido, nos termos do art. 525, §4º do CPC, de sorte que a execução deve prosseguir em relação a este ré
.

Por outro lado,
a parte autora apresentou planilha (fls. 156) com descrição objetiva dos valores, acrescidos de correção e juros, nos exatos termos da sentença e diante da impugnação específica da ré Banestes, se homologa aquele cálculo, devendo a fase de cumprimento de sentença se dar com base naquela planilha, até porque, repita-se, nem mesmo o valor que o Banco entende ser devido veio aos autos em forma de planilha
. - DESTAQUEI.

Em face do referido pronunciamento foi o interposto agravo de instrumento nº 5003839-17.2021.8.8.0000, que restou desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, ocasião em que me manifestei no sentido de que não foi comprovado o pagamento. Vejamos o excerto do voto condutor do acórdão:

Não obstante o banco agravante alegar que já houve o pagamento integral do montante pretendido pelo agravado e que o não atendimento de seu pleito de expedição de ofício à Secretaria de Estado e Gestão e Recursos Humanos – SEGER, bem como ao setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES para que fornecesse os respectivos comprovantes de pagamento configura cerceamento de defesa, entendo que tais alegações não merecem prosperar.

Isso porque, na respeitável decisão agravada, o Juízo
“a quo”
destaca que o Estado do Espírito Santo acostou planilha de cálculo com o valor correto pretendido pelo agravado, qual seja R$ 5.755,27 (cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), sendo que este anuiu com a quantia.

Nesse contexto, forçoso concluir que não houve pagamento integral do montante pretendido pelo agravado, sendo, nessa ocasião, desnecessária a expedição dos ofícios requeridos pelo agravante, uma vez que o Estado do Espírito Santo, que também figura como executado na demanda de origem, já apresentou o valor devido ao exequente, ora agravado.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
5003839-17.2021.8.08.0000
, Relator: Minha Relatoria, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 15/02/2023)

Transitado em julgado o acórdão supracitado, o exequente requereu a penhora online do montante executado em face do Banestes.

Em impugnação, o executado, ora agravante, requereu a extinção do cumprimento de sentença, em razão da ocorrência de causa extintiva da obrigação, consistente no pagamento do valor principal do crédito rotativo (salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998) por parte do Estado do Espírito Santo.

Logo após a manifestação do exequente, sobreveio a decisão ora impugnada, em que o julgador singular asseverou que o executado sustenta em sua impugnação teses que já foram enfrentadas em decisão anterior que, inclusive, foi mantida pela Instância Revisora através de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 5003839-17.2021.8.08.0000, bem como que não restou comprovado que o executado aderiu ao acordo com Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Conforme relatado, a matéria alusiva à responsabilidade do recorrente pelo pagamento do valor executado já restou apreciada por esta c. Segunda Câmara Cível no anterior julgamento do agravo de instrumento nº 5003839-17.2021.8.08.0000, ocorrendo, portanto, a preclusão.

Assim sendo, o recorrente teve a oportunidade de trazer à tona tais questões na ocasião da anterior interposição do agravo de instrumento.

Vale lembrar, neste ponto, que a indiscutibilidade e imutabilidade das decisões alcançadas pela preclusão é fator de imensa relevância para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações, permitindo, como se sabe, que a pacificação social levada a efeito pela tutela jurisdicional se dê de forma estável.

Caso contrário, se forem apreciadas novamente as questões que já foram decididas em momento anterior, restaria caracterizada, a meu ver, afronta aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 ,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Por tal razão entendo que tais questões já se encontram acobertadas por força da preclusão, que se formou a partir do momento do trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 5003839-17.2021.8.08.0000, onde o aqui agravante, pretendia a reforma da decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu como por ele devido os valores indicados à fl. 156.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS RECONHECIDA PELO STJ. REANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAS. 1. Ação de compensação por danos materiais e morais.
2. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.
3. O reexame, pelo Tribunal a quo, de questão já decidida pelo STJ, configura ofensa ao princípio da hierarquia das decisões judiciais. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA DECIDIDA NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. NOVA ANÁLISE. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a análise da preclusão pro judicato - prévia decisão judicial reconhecendo a existência de obrigação de fazer nos autos da própria execução - demanda, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, especialmente a íntegra das decisões e dos acórdãos proferidos nos autos do Agravo de Instrumento nº 0007894-78.2013.4.02.0000 e do Agravo de Instrumento nº 0002888-80.2019.4.02.0000o, bem como das respectivas razões do agravo de instrumento, procedimento vedado em sede de recurso especial ante o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 2. Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, não se extrai dos fatos delineados no acórdão recorrido que a existência de obrigação de fazer já teria sido reconhecida no Agravo de Instrumento nº 0007894-78.2013.4.02.0000 e no Agravo de Instrumento nº 0002888-80.2019.4.02.0000o. 3.
Desta forma, deve ser mantida a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja apreciada a alegada preclusão pro judicato, respeitando-se a jurisprudência desta Corte, segundo a qual as questões já decididas no curso do processo sujeitam-se à preclusão, ainda que se tratem de matéria de ordem púbica, não podendo ser novamente apreciadas, em razão da preclusão pro judicato prevista no art. 505 do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.260.594/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Por fim, a título de reforço, não verifico a juntada do termo de adesão firmado especificamente em relação ao executado/agravado.

Portanto,

não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2024 às 16:36:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52714622082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.